Tribunal: TJES
Processo: 0001014-17.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001014-17.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN LUIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AOS MOTIVOS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o acusado como incurso no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. A defesa argumenta ausência de provas seguras quanto à utilização da arma de fogo e aponta fundamentação inidônea na exasperação da pena-base quanto aos vetores dos motivos e das consequências do crime, requerendo a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a majorante do emprego de arma de fogo foi corretamente aplicada; e (ii) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada na dosimetria da pena para valorar negativamente os vetores dos motivos e das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo mesmo sem a apreensão e perícia do artefato, desde que existam outros elementos probatórios idôneos, como o depoimento da vítima. No caso, a palavra da vítima comprova o uso de arma de fogo, prevalecendo sobre a negativa genérica do réu.

4. Quanto à dosimetria, a fundamentação para valorar negativamente os motivos do crime é inidônea, pois a busca por lucro fácil, alegada pelo réu, é inerente ao próprio tipo penal de roubo.

5. Em relação às consequências do crime, não há demonstração de prejuízo relevante que extrapole o inerente ao tipo penal, sobretudo considerando a recuperação do veículo subtraído pela vítima.

6. Diante da ausência de fundamentação idônea, a pena-base é reduzida para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, sem prejuízo do aumento de (dois terços) pela majorante do emprego de arma de fogo, resultando em pena definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É possível a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo com base em prova testemunhal idônea, mesmo sem a apreensão ou perícia da arma.

2. A valoração negativa dos vetores dos motivos e das consequências do crime exige fundamentação concreta que demonstre elementos que extrapolem o inerente ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º-A, I; Código Penal, art. 68; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 892.318/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; STJ, REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUAN LUÍS DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea, notadamente quanto aos vetores dos motivos e das consequências do delito.

Defende, ainda, que deve ser afastada a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, já que inexistem provas seguras quanto à utilização da arma de fogo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11057835), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUAN LUÍS DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea, notadamente quanto aos vetores dos motivos e das consequências do delito.

Defende, ainda, que deve ser afastada a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, já que inexistem provas seguras quanto à utilização da arma de fogo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, narrando que, no dia 15/01/2020, na Rua Dório Silva, bairro Guaranhuns, Vila Velha/ES, a vítima JEAN CARLOS DE ALMEIDA MARQUET DE MORAES estacionou o seu automóvel Toyota/Corolla no referido local, momento em que o denunciado e outro indivíduo não identificado se aproximaram da vítima a bordo de um veículo, e o acusado, com o emprego de arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu que a vítima lhe entregasse as chaves do seu veículo.

Ato contínuo, o acusado entrou no veículo da vítima e empreendeu fuga, sendo posteriormente localizado por policiais militares que realizaram a prisão.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, afastando ao concurso de agentes, mas condenando o acusado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

A despeito dos argumentos defensivos, registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
(...)”(AgRg no HC n. 892.318/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

No caso, conforme depoimento prestado pela vítima tanto em sede policial quanto em juízo, o acusado já saiu do veículo em que estava apontando a arma de fogo em sua direção.

Já o acusado nega que tenha utilizado arma de fogo, alegando que se tratava de um simulacro que havia pegado emprestado de um amigo e que, posteriormente, descartou o artefato.

Deve-se rememorar que, em crimes patrimoniais, geralmente cometidos longe de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, devendo preponderar frente a negativa genérica e inverossímil do acusado.

Assim, deve ser mantida a majorante em questão.

Passo à análise dos demais termos da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mediante a valoração negativa dos motivos e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos (grifei):

No que tange a culpabilidade, inobstante reprovável, não foge a normalidade penal, quanto aos seus antecedentes, o acusado é reincidente (0008479-48.2018.8.08.0035). Deste modo, valorarei referida na segunda fase da dosimetria, para que não seja caracterizado
bis in idem
; não há notícias de sua conduta social, vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador;
os moltivos do crime são prejudicais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório
; as circunstâncias são normais ao tipo penal,
as consequências do crime são desfavorávels, considerando o relato da vítima em audiência, aduzindo o trauma que restou com a prática criminosa perpetrada pelo réu, bem como o prejuizo financeiro que restou com os danos causados em seu automóvel roubado
, o comportamento da vítima não diflcultou, nem incentivou a ação do acusado, não se tem nos autos informação a resperto da situaçáo econômica do réu.

Em relação aos
motivos
, entendo que a fundamentação do Juízo
a quo
se revela inidônea, já que se limitou a consignar que “são prejudiciais em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório”.

Ora, o réu, em seu interrogatório, alegou que cometeu o delito pois necessitava de dinheiro e estava desempregado, ou seja, o motivo do cometimento do crime foi a busca por lucro fácil, motivo este inerente ao delito de roubo.

Já no que diz respeito às
consequências
, embora o prejuízo patrimonial seja inerente ao crime de roubo, nas hipóteses em que o referido prejuízo se mostrar relevante é possível a sua consideração para desvalorar o referido vetor na primeira fase do processo dosimétrico.

No caso, entendo que o prejuízo não se mostra relevante a ponto de extrapolar o inerente ao tipo penal, sobretudo se considerar que a vítima recuperou o veículo furtado, embora não tenha recuperado a totalidade dos bens subtraídos.

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, houve a compensação da agravante da r
ei
ncidência com a atenuante da confissão espontânea, em estrita observância

ao entendimento vinculante do STJ (Tema nº 585).

Na terceira fase, presente a majorante do emprego da arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços) e, via de consequência, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Eventual detração ficará a cargo do Juízo da Execução.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, por se tratar de acusado reincidente.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 6 (seis) anos e 8 (oito) de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.